Tribunal: TJBA
Processo: 0392194-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0392194-11.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AILTON JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 20AR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MILITAR ESTADUAL (PM/BA). ACUSAÇÃO POR FURTO DE ARMAMENTO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) E AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. A alegação de cerceamento de defesa, motivada pela ausência de juntada da íntegra do IPM, é insubsistente. A sentença de primeiro grau fundamentou-se no dispositivo da sentença penal militar, que concluiu pela absolvição por insuficiência de provas. Tendo o Juízo a quo analisado o resultado final e os fundamentos da persecução penal, o conhecimento da íntegra do inquérito tornou-se prescindível para o deslinde da controvérsia indenizatória. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (SUBJETIVA). Em casos de ato estatal omissivo ou que decorre de falha do serviço (faute de service), a responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, CF/88) é aferida sob a modalidade subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) ou dolo do agente público na condução da investigação. AUSÊNCIA DE ERRO CRASSO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. A instauração de IPM e a propositura de Ação Penal, fundamentadas em indícios mínimos para apurar o extravio de bem público sob a guarda de militar, constituem atos lícitos no exercício do poder-dever administrativo. A absolvição do Apelante por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário ou abuso de poder passível de reparação, sendo necessário demonstrar que a atuação estatal se deu com flagrante ilegalidade, o que não foi comprovado nos autos. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O abalo moral sofrido pelo militar, decorrente da exposição e da submissão à persecução penal legítima, é considerado risco inerente à atividade e ao sistema de justiça, não ensejando o dever de indenizar quando ausente o nexo causal entre o dano e uma falha específica e grosseira do serviço. HONORÁRIOS RECURSAIS. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida ao Apelante. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0392194-11.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que são Apelante AILTON JOSÉ DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores e Juízes Substitutos de 2º Grau componentes desta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeira instância, e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 12 de novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator